Tribunal: TJDFT
Processo: 0733976-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733976-48.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FEDERACAO INTERESTADUAL DOS SIND DE TRAB DAS POLI CIVIS RECORRIDO: KREISKY KEDROVA NASCIMENTO DALLEPRANE DE MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SINDICATO. DILIGÊNCIAS NO ENDEREÇO CADASTRADO. FRUSTRADAS. CITAÇÃO REALIZADA NA PESSOA DO DIRETOR EXECUTIVO. VIABILIDADE. DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. I. Caso em exame 1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto visa à reforma da decisão de reconhecimento da validade do ato citatório. Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento da medida liminar recursal. 2. Fatos relevantes: (i) diligências citatórias, primeiramente, expedidas para cumprimento no endereço constante no cadastro de pessoa jurídica (frustradas); (ii) esgotadas as possibilidades de localização do executado (Sindicato), teria sido determinada a citação em nome de seus representantes legais (diretoria executiva). II. Questão em discussão 3. A questão colocada em discussão consiste em saber se seria (ou não) viável o reconhecimento de nulidade da citação realizada na pessoa do diretor executivo do sindicato à execução de título xtrajudicial. III. Razões de decidir 4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (não concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal). 5. Em razão da dificuldade de localização do executado no endereço constante no cadastro de pessoa jurídica, o e. Juízo de origem determinou a citação em nome de seus representantes legais (diretoria executiva), conforme consignado em ata ordinária. 6. No ato citatório os diretores não teriam apresentado qualquer ressalva ao oficial de justiça em relação à eventual ausência de poderes ao recebimento da citação/intimação. 7. Assim, a despeito da alegação do agravante de que as pessoas que teriam recebido a citação não teriam poderes para o respectivo ato processual, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar a alegada probabilidade do direito, uma vez que são diretores executivos do sindicato e ao receberem a citação deveriam comunicar imediatamente ao setor responsável pelos assuntos jurídicos, pois se trataria de questão “interna corporis". IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 242 e 248, §2o, ambos do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação que, segundo argumenta, foi recebida por pessoa sem poderes para representá-la, além de ter sido feita em endereço incorreto, afastando, assim, a possibilidade de aplicação da teoria da aparência. Colaciona ementas de julgados deste TJDF, do TJSP e do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial apontado. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, neste tópico, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 242 e 248, § 2o, ambos do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada quanto à validade do ato citatório concretizado em nome dos representantes legais da ora recorrida (diretoria executiva) “que não teriam apresentado qualquer ressalva ao oficial de justiça em relação à eventual ausência de poderes ao recebimento da citação/intimação (ID 66785294), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE CORRÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE. AGRVO DESPROVIDO. 1. A concretização do efeito jurídico da revelia na fase de conhecimento - independentemente de não ter sido explicitada a ocorrência do fenômeno processual pelo juiz sentenciante - enseja o cabimento da alegação, no âmbito de impugnação ao cumprimento de sentença, da falta ou da nulidade da citação daquele que não compareceu aos autos e pugna pela sua ilegitimidade passiva ad causam. Inteligência do artigo 525, § 1o, I, do CPC. 2. "O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença", caracterizando-se como "vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)" (REsp 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.06.2021, DJe 15.06.2021). 3. O pronunciamento jurisdicional sobre vício de citação de uma das corrés não pode ser estendido à outra de modo a atrair o argumento referente à violação da coisa julgada, notadamente em se tratando de vício transrescisório invocado. 4. A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa. Hipótese em que sobressai a consonância entre a citada orientação jurisprudencial e o acórdão estadual. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que “a despeito da alegação do agravante de que as pessoas que teriam recebido a citação não teriam poderes para o respectivo ato processual, não subsiste suporte probatório suficiente para amparar a alegada probabilidade do direito, uma vez que são diretores executivos do sindicato e ao receberem a citação deveriam comunicar imediatamente ao setor responsável pelos assuntos jurídicos, pois se trataria de questão interna corporis", demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029